Tribunal: TJSP
Processo: 1001166-85.2020.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – MULTA IMPOSTA A PRODUTOR RURAL POR ALIMENTAR O GADO COM "CAMA DE AVIÁRIO", PRODUTO COM PROTEÍNA E GORDURA DE ORIGEM ANIMAL, PORQUANTO VEDADA A PRÁTICA PELO RISCO DE DISSEMINAÇÃO DA ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA - Fiscalização procedida por agentes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que constataram a existência desse material em montes pelo pasto, bem como em

Ementa:
APELAÇÃO – MULTA IMPOSTA A PRODUTOR RURAL POR ALIMENTAR O GADO COM "CAMA DE AVIÁRIO", PRODUTO COM PROTEÍNA E GORDURA DE ORIGEM ANIMAL, PORQUANTO VEDADA A PRÁTICA PELO RISCO DE DISSEMINAÇÃO DA ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA - Fiscalização procedida por agentes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que constataram a existência desse material em montes pelo pasto, bem como em cochos – Alegação de lavratura de Auto de Infração antes da conclusão do processo administrativo, cumprimento do abate do rebanho antes da conclusão do inquérito, além de valor exorbitante – Inadmissibilidade – Processo administrativo regular, com imposição de multa por não observância do prazo regulamentar de cumprimento das medidas - Gravidade da doença que justifica o rígido protocolo de fiscalização aplicado – Multa de acordo com a gravidade da infração, dentro das previsões legais – Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.